Tribunal: TJMT
Processo: 1011353-55.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011353-55.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KELWIN DE LARA SOUZA - CPF: 034.293.721-94 (RECORRENTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011353-55.2024.8.11.0015.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente(s):
KELWIN DE LARA SOUZA
.

Recorrida(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização decorrente de golpe virtual, envolvendo contratação fraudulenta de empréstimo e transferência bancária indevida, o que resultou na negativação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da fraude; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais em razão de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis
.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

Não houve prova da regularidade da contratação do empréstimo nem da autorização da transferência contestada, sendo ônus do réu a demonstração da autenticidade das operações bancárias.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a exclusão do débito do nome do consumidor, dada a ausência de comprovação da contratação.

A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a comprovação de que não haja registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito, o que não foi demonstrado pelo recorrente, conforme entendimento consolidado da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A comprovação do dano moral pela negativação indevida exige a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, demonstrando a inexistência de registros preexistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BCB no 1/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265900270, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos sofridos, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado, consubstanciada na falha na segurança e comunicação do banco com seus clientes, fator determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pelo autor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 265900285, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão
.

Segundo consta na petição inicial, em 08/11/2023, o autor recebeu um e-mail em que indivíduos mal-intencionados se passaram pelo Bradesco Prime, induzindo-o a clicar em um link anexo à mensagem. Alega que, em decorrência de tal ação, sua conta bancária foi indevidamente acessada por terceiros fraudadores, os quais realizaram empréstimos e transferências sem o seu consentimento.

Argumenta que os fatos narrados lhe ocasionaram prejuízos significativos, uma vez que resultaram em cobranças indevidas e negativações em seu nome. Em razão dos eventos, o autor registrou reclamações junto ao PROCON sob os números 2311020200100500301 e 2311020100100500302, bem como lavrou boletim de ocorrência, a fim de formalizar a denúncia dos atos fraudulentos.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização da transferência pelo demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Inclusive
,
inexiste no processo o contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes ou qualquer outro documento capaz de validá-lo
, assim como se observa que a transferência contestada ocorreu
após
a disponibilização desse empréstimo pessoal.

Outrossim, não há documentação nos autos de que a instituição financeira tenha efetivamente acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), nos termos da Resolução BCB no 1/2020, ou adotado qualquer medida para impedir a concretização dos golpes ocorridos após a comunicação da parte autora acerca da vulnerabilidade de sua conta
.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para declarar nulo o contrato de empréstimo discutido nos autos, bem como reconhecer a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 559,45 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025